Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714279-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAIR MENEGUSSI, CLAUDIO AMBROSI, ENIO SCHMIDT, MARIA TEREZA HACK, MARLENE GUETHS, CARLOS ALBERTO BEDIN, PAULO CESAR TONELLO, RAMON BEDIN, SALETE ALBINA BEDIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0037352-37.2011.8.07.0001, promovido por CARLOS ALBERTO BEDIN e outros em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 121497280 processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a incidência de correção monetária com base no INPC, na forma determinada no ID 119671335. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, sobre o montante exequendo, à título de correção monetária, deve ser aplicado o Índice de Remuneração de Poupança (IRP), uma vez que o cumprimento de sentença tem por objeto diferenças de remuneração de depósitos em caderneta de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão, para que seja determinado o envio dos autos Contadoria Judicial, a fim de que seja recalculado o débito exequendo, mediante a aplicação do Índice de Remuneração de Poupança (IRP) a título de correção monetária. Em caráter subsidiário, o agravante pugna pela adoção do índice de 10,14%, relativo ao mês de fevereiro de 1989, com crédito em março de 1989, porquanto refletiu a inflação do período. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar qual é o índice de correção monetária a ser aplicado no montante a ser pago aos agravados, em decorrência da condenação imposta na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, já transitada em julgado, pela qual foi reconhecido aos poupadores com depósitos em janeiro de 1989 o direito à diferença de correção do saldo das contas poupança, aplicando-se o índice de 42,72%, ao invés dos 22,36% aplicados na ocasião. Em decorrência da obrigação imposta no título executivo, a diferença apurada deve ser atualizada, com a inclusão de juros de mora e correção monetária, a partir da data em que deixou de ser adequadamente incorporada ao saldo existente na conta poupança no período indicado. Com efeito, o valor incorporado passou a integrar o ativo depositado na caderneta de poupança, tornando-se parte deste para todos os fins legais. Em consequência, dada a natureza jurídica que adquire ao incorporar-se ao principal, o valor correspondente à correção monetária ficará sujeito, a partir da incorporação ao montante depositado, aos mesmos critérios de correção aplicados a todas as cadernetas de poupança, o que conduz à conclusão de que é aplicável, ao caso em apreço, o Índice de Remuneração de Poupança (IRP). Ao examinar casos análogos, esta egrégia corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO ORIGINÁRIO DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. METODOLOGIA LEGALMENTE FIXADA. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS DIFERENÇAS. AGREGAÇÃO DE EXPURGOS POSTERIORES AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Elucidadas as questões concernentes ao percentual de juros remuneratórios incidentes sobres as diferenças de correção monetária asseguradas aos exequentes e à agregação de expurgos inflacionários posteriores ao débito exequendo, inclusive em ambiente recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. Não tendo a parte insurgente, diversamente do aduzido em suas razões recursais, alegado, no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, quaisquer questões de ordem pública passíveis de serem conhecidas até mesmo de ofício, ao passo que a decisão que rejeitara a impugnação resolvera todas as questões agitadas pelo impugnante, decidindo, inclusive, questão de ordem pública não ventilada pelas partes, ressoa inviável o reconhecimento de omissão do decisum objurgado. 5. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado "plano verão" e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferíveis os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem. 6. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 7. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81). 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1382185, 07250984220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. EFEITOS ERGA OMNES DA SENTENÇA. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. PRELIMINAR REJEITADA. RESP REPETITIVO No 1.391.198/RS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDOR. MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo as questões referentes à incidência de juros remuneratórios e à inclusão dos expurgos inflacionários decorrentes de outros planos de governo, posteriores aos discutidos nos autos da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, sido discutidas e decididas no processo, em decisão transitada em julgado, ficam inviabilizadas suas renovações, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos (artigo 996, CPC). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". 3.1. O referido julgado, sedimentou, ainda, a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 4. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 5. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 6. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP - Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. Comprovado nos autos a renovação de cumprimento de sentença em nome do mesmo credor, acerca do mesmo título executivo judicial (1998.01.1.016798-9) e relativa à mesma caderneta de poupança, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença - em relação ao respectivo credor -, na forma do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da obrigação ter sido satisfeita pelo pagamento, nos termos da sentença transitada em julgado. 9. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do recurso se limitam ao exercício do direito de defesa. 10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1210480, 07152110520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Verifica-se, dessa forma, que a correção dos valores decorrentes da inclusão da diferença reconhecida na ação civil pública deve observar os critérios legalmente estabelecidos para a correção dos depósitos em poupança, ou seja, o Índice de Remuneração da Poupança (IRP), em detrimento de qualquer outro índice de correção monetária. Portanto, evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por impositiva a suspensão do cumprimento de sentença, até que a questão seja examinada definitivamente pelo egrégio Colegiado. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença n. 0037352-37.2011.8.07.0001, até o julgamento do recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ [1] Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 16:12:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora